Tribunal: TJPA
Processo: 0808807-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808807-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON LIMA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808807-38.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800772-36.2025.8.14.0050

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ROBSON LIMA SOARES

IMPETRANTE: DRA. DAYANE COSTA DE BRITO - OAB PA 33.758

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA SANTANA DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Lima Soares, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos do processo nº 0800772-36.2025.8.14.0050. O paciente foi custodiado em flagrante, em 30/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147 e 148 do Código Penal, no contexto de violência doméstica. A impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentos idôneos para a segregação, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I e III, do CPP, diante da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, evidenciados pela materialidade do delito, indícios de autoria e risco concreto à integridade da ofendida.

A gravidade concreta da conduta, caracterizada por agressões físicas, ameaça de morte, dano patrimonial e restrição de liberdade da ofendida, somada à escalada de violência e ao uso de arma branca (faca), demonstra risco atual e concreto, justificando a segregação cautelar.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, previsto na Lei nº 11.340/2006, confirma a existência de múltiplos fatores de risco, indicando situação de vulnerabilidade acentuada da vítima e a necessidade de garantir sua proteção.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e alinhada à jurisprudência, especialmente no que tange ao contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e testemunhas, assume especial relevância.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não são suficientes, por si só, para afastar a cautelar preventiva, quando presentes os requisitos legais.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inviável, dada a insuficiência dessas para proteger a integridade física, psíquica e emocional da ofendida e garantir a ordem pública, conforme entendimento pacificado deste Tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva no contexto de violência doméstica é legítima quando presentes elementos concretos de materialidade e autoria, aliados a risco real e atual à integridade da vítima.

A gravidade concreta dos fatos, a escalada de violência e a reiteração das condutas justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da eficácia das medidas protetivas.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente demonstrada sua necessidade.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ofendida no âmbito da violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312 e 313, I e III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Habeas Corpus nº 0819124-66.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 19.03.2024; TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808807-38.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800772-36.2025.8.14.0050

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ROBSON LIMA SOARES

IMPETRANTE: DRA. DAYANE COSTA DE BRITO - OAB PA 33.758

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA SANTANA DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar em favor de
ROBSON LIMA SOARES
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, proferido nos autos do processo n.º

0800772-36.2025.8.14.0050

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante, no dia 30/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, c/c art 147 e 148 do CP (Id 26548222).

A impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, ressaltando a inexistência de
periculum libertatis
e que o coacto detém características pessoais favoráveis a fixação de cautelares diversas da prisão (primário, endereço fixo e ocupação lícita) .

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da medida extrema por quaisquer das previstas no art. 319 d CPP e, no mérito, pela confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 26633847).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 08/05/2025, por meio do Ofício n° 073/2025 (Id. 26659993), oportunidade na qual destacou que:

“(...) o custodiado teria agredido fisicamente a vítima, ameaçando-a de morte, danificando seus bens e restringindo sua liberdade de locomoção, obrigando-a a permanecer em ambiente fechado, sob coação, com o objetivo de reatar relacionamento anteriormente encerrado.

O custodiado foi apresentado em audiência de custódia realizada em 02 de maio de 2025, oportunidade na qual o juízo competente decretou a prisão preventiva, nos termos do despacho constante no documento de identificação nº ID 142248756.

Ressalta-se que o inquérito policial foi devidamente concluído com a lavratura e envio do relatório final em 08 de maio de 2025, e os autos serão encaminhados ao Ministério Público nesta mesma data para ciência e manifestação ministerial.

(...)”

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem, em razão do risco de supressão de instância (Id. 26686904).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Incialmente, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com a decisão que decretou a medida preventiva, há elementos suficientes que caracterizam a real necessidade da referenda cautelar, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, diante da gravidade concreta dos fatos e da existência de risco iminente à integridade da vítima.

Os elementos constantes nos autos são suficientes, neste momento processual, para atestar a existência do crime e os indícios de autoria.
O laudo de exame de corpo de delito comprova objetivamente as lesões sofridas pela vítima. Ademais, as declarações da vítima são detalhadas, consistentes e corroboradas por testemunhas presenciais, as quais não apenas confirmam a narrativa, como também presenciaram ameaças reiteradas, inclusive proferidas durante a custódia do investigado, quando este afirmou: “quando eu sair da cadeia eu vou te pegar”.

A liberdade do custodiado representa um risco real, concreto e atual à integridade física, psíquica e emocional da vítima, bem como à ordem pública, considerando o histórico de violência e reiteração das condutas.

Destaca-se que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instrumento de aferição qualificada previsto nas diretrizes da Lei Maria da Penha, aponta com clareza a presença de fatores de risco agravados: uso de instrumento perfurocortante (faca), agressões físicas anteriores, comportamento controlador e escalada da violência nas semanas antecedentes.

Diante disso, a soltura do custodiado representaria estímulo à reiteração criminosa e constituiria omissão estatal diante de evidência clara de ameaça à vida e à dignidade da vítima, que inclusive já requereu medidas protetivas, demonstrando temor fundado.

Importa frisar que a jurisprudência pátria é pacífica ao admitir que, no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando respaldada por outros elementos, tem especial relevância probatória, diante da dinâmica de invisibilidade típica desses crimes.

Os delitos imputados ao custodiado possuem pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP. Mais que isso, estão inseridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, autorizando expressamente a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com aplicação das normas protetivas da Lei nº 11.340/2006.

A motivação do crime, fundada na recusa da vítima em reatar relacionamento afetivo, evidencia sua condição de vulnerabilidade de gênero, sendo a violência perpetrada não apenas como retaliação, mas como tentativa de domínio e subjugação, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar o ciclo de violência.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 310, II, 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal, acolho a manifestação do Ministério Público e: HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de ROBSON LIMA SOARES e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do custodiado, por estarem presentes os pressupostos legais e os fundamentos fáticos que a justificam. (...)”

Assim, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida preventiva, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Diante disso, nota-se a real necessidade da medida preventiva aplicada ao coacto, tendo como fundamento a garantia de ordem pública e da integridade da vítima, conforme renovou a autoridade impugnada na decisão de recebimento da denúncia, conforme Id. 143378486
[1]
do processo originário.

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

Quanto à prisão preventiva, entendo que subsistem os fundamentos que ensejaram sua decretação, especialmente porque os crimes imputados ao réu foram cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, sendo sua custódia essencial para assegurar a execução das medidas protetivas, bem como a ordem pública e a integridade da vítima. Destaca-se, ainda, que o réu teria renovado as ameaças mesmo após a prisão em flagrante, demonstrando sua periculosidade e a ineficácia de medidas cautelares diversas.

Dessa forma, mantenho a prisão preventiva de ROBSON LIMA SOARES, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolhendo integralmente o parecer ministerial.

(...)”

Belém, 12/08/2025